Tribunal: TJPA
Processo: 0811556-67.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4371 - Rejeição
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811556-67.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0811556-67.2021.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL

IMPETRANTES: AUGUSTO DE ARRUDA BOTELHO OAB/SP – 206.575; ANA CAROLINA ALBUQUERQUE DE BARROS OAB/SP – 356.289; BRUNA ALCOLÉA ZAVATARO KWASNIEWSKI OAB/SP – 455.354

PACIENTE: ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ARTS. 1º, I e II c/c 12, LEI 8.137/90, NA FORMA DO ARTIGO 71 c/c 91, I, DO CÓDIGO PENAL

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º. INCISO I, NA LEI 8.137/90. DENÚNCIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENTE NOS AUTOS. TRANCAMENTO JUSTIFICADO. TESE ACOLHIDA. PEÇA ACUSATÓRIA ALICERÇADA APENAS EM RAZÃO DO CARGO OCUPADO PELO PACIENTE NA EMPRESA.

1-

Trancamento da ação penal. Medida excepcional utilizada em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade, de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva ou de inépcia formal da denúncia. Caracterização.

2-

Inexistência
de justa causa para a persecução penal por ausência de materialidade delitiva. Ausência de indícios robustos de autoria, restando somente tentativa de responsabilização objetiva de executivo de empresa;

4-

Ausente a justa causa para prosseguimento da ação penal em virtude da inexistência de materialidade delitiva, justifica-se o trancamento da ação penal;

5- CONCESSÃO DA ORDEM
.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA,
indicando como coator o Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Aduz o impetrante que o coacto foi denunciado pela suposta prática dos arts. 1º, I e II c/c 12,I, da Lei 8.137/90, na forma do artigo 71 do Código Penal, pois teria em apertada síntese, incluído notas fiscais de entradas indevidas no controle de crédito do ICMS do ativo imobilizado bem como, deixado de estornar valores relativos a não aplicação da proporcionalidade de créditos em razão do total de saídas tributárias, nos anos de 2007 e 2008.

Após citação, apresentou resposta à acusação, pugnando pela rejeição da denúncia diante da ausência de justa causa para a persecução penal, contudo, o Juízo singular indeferiu tal pedido e designou data para o início da instrução processual.

Pede ao final, a concessão da ordem para trancamento da Ação Penal nº 0005094-25.2020.8.14.0401.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior (Id. 6828031).

As informações foram prestadas

pela autoridade coatora na data de 27/10/2021, por meio de Ofício nº 25/2021- GAB 13ª VC (Id.

6874190).

Esclarece que existem indícios suficientes da materialidade e autoria tendo em vista a qualidade de administradores dos denunciados, entendendo pela existência de indícios de materialidade e autoria, reservando-se à análise da possibilidade de suspensão com fundamento no art. 93, do CPP após inquirição das testemunhas.

Nesta superior instância, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo não conhecimento do mandamus

Posteriormente, o Des. Relator Leonam Gondim da Cruz Júnior, encaminhou o retorno dos autos a Desa. Vânia Lúcia Silveira, Relatora originária do feito (Id. 6989361).

Devolvidos os autos à mesma, esta julgou-se suspeita por motivo de foro íntimo e superveniente (Id. 7104401).

Assim, após redistribuição dos autos, coube a mim a Relatoria.

É o
relatório
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

Ausentes as preliminares, passo a análise do mérito.

Adianto que a tese aventada pela defesa merece prosperar, pelos motivos a seguir aduzidos.

O Ministério Público denunciou o ora paciente pela suposta prática do crime descrito no art. 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 12, inciso I, da Lei 8.137/90 bem como, nos artigos 71 e 91, I, do Código Penal.

Segundo a denúncia o coacto teria omitido informação, prestado declaração falsa às autoridades fazendárias, fraudando a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, omitindo operação de quaisquer naturezas em documento ou livro exigido pela lei fiscal, de janeiro de 2007 a dezembro de 2008.

Neste sentido, é importante a transcrição de trechos da denúncia para melhor análise do caso em comento, conforme se verifica:

“O denunciado, como diretor presidente, administrador, controlador e responsável tributário do contribuinte VIVO S/A (filial 111 ), perpetrou, de janeiro de 2007 a dezembro de 2008, a seguinte infração fiscal, que também configura a conduta criminosa materializada nos Ainfs nº 182012510000910-0 e 182012510000911-8 (mesma descrição em ambos): "O contribuinte deixou de estornar, em hipótese legalmente prevista, o crédito do imposto recebido em decorrência da entrada de mercadoria em seu estabelecimento. Inclusão de notas fiscais de entrada indevidas no controle de Crédito do ICMS do Ativo Imobilizado - CIAP, e deixou de estornar valores relativos a não aplicação da proporcionalidade de créditos em razão do total de saídas e saídas tributadas, conforme relação de Notas Fiscais, demonstrativo de créditos e Livro Fiscal de Apuração de ICMS".

O trancamento da ação penal constitui medida excepcional que é utilizada em hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, de presença de causa de extinção da punibilidade do paciente ou de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva, conforme se verifica em precedentes jurisprudenciais.

No caso em análise cito o julgado abaixo:

“
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA DO ICMS EM PERCENTUAL ABAIXO DO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO ESTADUAL (ART. 1º, II, DA LEI N. 8.137/1990). RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. SUPOSTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADUZIDA ILEGITIMIDADE DE UM DOS PACIENTES. TESE NÃO COMPROVADA. DEMONSTRAÇÃO DA ILEGITIMIDADE DE PARTE QUE DEVE SER MANIFESTA, SOB PENA DE INDEVIDA INSERÇÃO NO MÉRITO. PUGNADO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INÉPCIA DA INICIAL. TESE ACOLHIDA. DENÚNCIA CALCADA APENAS NOS CARGOS OCUPADOS PELOS PACIENTES NA EMPRESA CONTRIBUINTE. DIRETORES PRESIDENTES. EMPRESA DE GRANDE PORTE. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO MÍNIMA DAS CONDUTAS DE CADA UM DOS DENUNCIADOS. VEDAÇÃO À RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA.
IMPRESCINDÍVEL DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO SUBJETIVO DOS DENUNCIADOS À PRÁTICA DOS CRIMES. AVALIAÇÃO REALIZADA DE ACORDO COM O CASO CONCRETO. LIAME NÃO ESTABELECIDO NA INICIAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE SE IMPÕE. WRIT CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA.
(grifei)

(TJ-SC - HC: 40323353420188240000 Capital 4032335-34.2018.8.24.0000, Relator: Antônio Zoldan da Veiga, Data de Julgamento: 07/02/2019, Quinta Câmara Criminal)”

Em consonância com os julgados, é imprescindível que a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, possam ser comprovadas de plano sem necessidade de dilação probatória, o que se vislumbra, no presente caso
.

Portanto, verifica-se de pronto a ausência de justa causa para a persecução penal por ausência de materialidade delitiva, pois, como salientado pelo impetrante, a denúncia se baseia somente no fato de o coacto ser Diretor-Presidente da antiga VIVO S/A – atual TELEFÔNICA BRASIL S/A.

Consoante se depreende, não há, na descrição realizada, nada que ligue o ora paciente aos acontecimentos narrados na denúncia, a não ser o fato de ser Diretor-Presidente da empresa devedora de tributos.

Contudo, isso por si só, não tem força para demonstrar, na espécie, indícios de autoria e prova de materialidade, porquanto limita-se o Ministério Público

a descrever os fatos, sem, contudo, indicar uma só ação ou omissão do coacto, em ordem a colocá-lo na dinâmica dos acontecimentos.

O fato de o demandante exercer a função de Diretor-Presidente da pessoa jurídica, não pode induzir à conclusão inexorável de que o paciente atuou para sonegar tributos. Afigura-se uma interpretação muito elástica do art. 41 do Código de Processo Penal.

A justa causa passa a pressupor a existência de um suporte probatório mínimo, consistente na prova da existência material do crime e em indícios de que o acusado seja o seu autor.

A ausência de qualquer destes dois elementos autoriza a rejeição da denúncia e, em caso de seu recebimento, faltará justa causa para a ação penal, caracterizando constrangimento ilegal apto a ensejar a propositura de habeas corpus para o trancamento do procedimento criminal.

Ante o exposto, voto pela
CONCESSÃO
da ordem favor do coacto
ROBERTO OLIVEIRA DE LIMA
, brasileiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 860.106.518-00, residente e domiciliado na Rua Armando Petrella, nº 431, torre 7, apto. 10, Jardim Panorama, CEP 05679-010, São Paulo/SP, para determinar o trancamento da ação penal autuada sob o n.º 0005094-25.2020.8.14.0401, na forma requerida.

É como
voto
.

Belém __ de __ de 2021.

Belém, 30/11/2021